Tribunal: TJDFT
Processo: 0010937-80.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010937-80.2012.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO RECORRIDA: CRISDROGAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Execução proposta 2012 sem êxito no adimplemento do valor executado. Reconhecida por sentença a prescrição intercorrente, apela o exequente sob o argumento de que adotou as providências necessárias ao prosseguimento do feito, embora infrutíferas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de diligências obsta a ocorrência da prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. Na execução, esgotados os meios da parte e do juízo para encontrar bens do devedor, suspende-se o processo por um ano. Transcorrido o prazo, conta-se o prazo de prescrição, acrescido da dilação determinada pelo artigo 3.o da Lei n.o 14.010/2020. 4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, meros requerimentos para realização de diligências (que no caso, inclusive, foram feitas), não suspendem ou interrompem o prazo prescricional. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. ------------ Dispositivos relevantes citados: art. 3.o da Lei n.o 14.010/2020. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 797 e 921, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não ocorreu a prescrição intercorrente, ao argumento de que após a decisão de suspensão do feito, promoveu o andamento do processo, solicitando novas diligências. Enfatiza, portanto, que não houve desídia, tampouco arquivamento dos autos. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado IGOR GOES LOBATO, OAB/SP 307.482. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 797 e 921, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Com efeito, “Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.462.341/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp n. 2.178.211, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 23/12/2024. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 72212156. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016